Tribunal: TJDFT
Processo: 0726568-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete da Des. Fátima Rafael CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0726568-74.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: C. J. M. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C. J. M., representado pelo genitor B. M., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0728219-41.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos (Id. 38151057): “C. J. M., assistido por seu genitor, B. M., ajuizou ação de obrigação de fazer com tutela de urgência em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA - CEDEP, onde pretende a concessão de LIMINAR para que o impetrado PROCEDA a MATRÍCULA e aplicação das avaliações de verificação de aprendizado e, em caso de aprovação, a imediata certificação de conclusão do Ensino Médio. Narra, em apertada síntese, que foi aprovado no vestibular de ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, do Centro Universitário IESB, e necessita concluir o Ensino Médio, para que possa efetuar sua matrícula no curso em que foi aprovado no tempo mais breve possível. Narra que fez o pedido junto à impetrada, mas tal pedido foi indeferido, ante o fato de a impetrante não contar com os 18 anos completos, exigidos pela Lei 9394/96 e Resolução 01/2012-CEDF. Instruíram a petição inicial documentos. É o breve relatório. Decido. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, em princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. A questão posta em debate refere-se à possibilidade de compelir a Impetrada, a descumprir exigência prevista na Lei 9394/96 e na Resolução 01/2012-CEDF, que estabelece que a conclusão do ensino médio só poderá ser feita para pessoas que tenham 18 anos completos. Confira-se o art. 38 da Lei 9.394/96: "Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames". De fato, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas normas que estabeleçam idade mínima para a realização de Supletivo, ou para o ingresso em determinada série ou etapa da educação básica ou médica. Tendo em vista que tais normas emanam das autoridades competentes e são baseadas em dados técnicos dos profissionais de Educação e Pedagogia que assessoram a edição de tais diplomas. De outra banda, a legislação educacional também admite a progressão ou superação de etapas da educação formal para alunos que demonstrem conhecimento e maturidade superior e sejam submetidos a provas específicas para demonstrar tal habilidade especial. Após ampla divergência dos julgamentos no e. TJDFT, com discussão e amadurecimento de ambas as teses, foi estabelecido o posicionamento dominante no IRDR do seguinte modo: IRDR 13 - Acórdão de Mérito Publicado Tramitação: 0005057-03.2018.8.07.0000 Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Assim, tendo em vista a posição predominante no e. TJDFT, a partir da compreensão que a aprovação no vestibular não é suficiente para se desconsiderar a totalidade da regulamentação administrativa especializada do Órgãos de Educação, não se admitindo o ingresso em supletivo de quem não completou os 18 anos. No caso, não se vislumbra situação excepcional a possibilitar o transbordamento da legislação nacional, ou aplicar decisão em contrariedade ao estabelecido no IRDR. Ainda que seja admissível a apresentação de recurso em face do IRDR. Até o momento não há qualquer determinação que tenha suspendido seus efeitos e sua força vinculante. Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM)”. Relata o Agravante, em síntese, que foi aprovado no vestibular do Centro Universitário IESB para o curso de Engenharia da Computação. Narra que não tem o certificado de conclusão do ensino médio e está matriculado no 3o ano do Colégio Podium. Registra que, objetivando obter o certificado de conclusão do ensino médio para realizar a matrícula na instituição de ensino superior, tentou matricular-se na Escola CEDEP, Centro de Educação Profissional, para realizar as provas correspondentes ao supletivo em nível do ensino médio, o que foi indeferido em razão de não possuir a idade mínima de 18 anos. Destaca que “a imposição de alcançar a maioridade civil como condição para a realização das provas do ensino supletivo e para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio importa em verdadeira punição que desestimula o acesso aos mais elevados níveis de ensino segundo a capacidade de cada um, com inobservância a preceito constitucional” previsto no art. 208 da CF. Salienta que “este Egrégio Tribunal já firmou o entendimento de que os artigos 37 e 38 da Lei 9.394/96 devem ser interpretados à luz do texto constitucional (art. 208, V, CF) que permite o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio”. Colaciona jurisprudência desta Corte de Justiça. Defende que sua aprovação no vestibular para o curso de engenharia da computação evidencia a sua capacidade de cursar o ensino superior. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada lhe aplique as provas do curso supletivo e, caso aprovado, expeça o certificado de conclusão do ensino médio em tempo hábil a confirmar sua matrícula no IESB. No mérito, pede o provimento do Recurso e a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo comprovado (Id. 38155410 e Id. 38151058). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ativo, todavia, exige relevância na fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja sendo lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Como se sabe, é requisito previsto na Lei n° 9.394/1996 para a matrícula em cursos supletivos e, consequentemente, a realização dos exames, a idade mínima de 18 (dezoito) anos. O avanço escolar possibilita a continuidade dos estudos àqueles que não o tiveram em momento oportuno e na idade própria (art. 37 da LDB). Malgrado a existência de entendimento jurisprudencial que mitiga a limitação da idade preconizada na Lei n. 9.394/96, para que o estudante com menos de 18 anos possa concluir o supletivo e ser submetido ao exame final na busca do certificado de conclusão do ensino médio, este Tribunal de Justiça, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 13, pacificou o tema por meio da seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Assim, em juízo provisório, não avisto plausibilidade no direito invocado pelo Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de quinze dias, caso queira. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial